Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-53.2023.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-53.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ERENITA GOMES DE MACEDO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 15.643.579/0001-88 (APELADO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), ERENITA GOMES DE MACEDO - CPF: 010.379.471-93 (APELADO), IDAIR JOAO DE MACEDO - CPF: 010.231.331-80 (APELADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois, caso desrespeitados os termos do ajuste, o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

O interesse recursal decorre de uma decisão que imponha situação desfavorável a uma das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
autos no 1000061-53.2023.811.0033 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, contra
IDAIR JOAO DE MACEDO, ERENITA GOMES DE MACEDO
e
ERENITA GOMES DE MACEDO SUPERMERCADOS
, que homologou por sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produzisse seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado por BANCO DO BRASIL S.A., ERENITA GOMES DE MACEDO – ME, ERENITA GOMES DE MACEDO e IDAIR JOAO DE MACEDO. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito. Determinou a expedição de ofício ao cartório de imóveis competente para a devida averbação da ação nas matrículas apresentadas ao ID 115902340 e 115905291. Consignou que, havendo o cumprimento integral do acordo, a baixa na averbação das matrículas deverá ser efetuada pelas partes, as quais arcarão com eventuais emolumentos cartorários. Custas e honorários conforme pactuado no acordo. Por ser ato incompatível com o direito de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias.

Inconformada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da nulidade da decisão que extinguiu o feito (sentença extra petita).

Requer, assim, a cassação da r. sentença, com a consequente suspensão da ação até a data de 15/06/2031 ou manifestação em sentido contrário por parte do Apelante, bem como seja determinado a expedição de termo de penhora do bem imóvel, como medida de justiça.

Os Recorridos, intimados (id. 197392721 - Pág. 1), quedaram-se inertes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
autos no 1000061-53.2023.811.0033 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, contra
IDAIR JOAO DE MACEDO, ERENITA GOMES DE MACEDO
e
ERENITA GOMES DE MACEDO SUPERMERCADOS
, que homologou por sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produzisse seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado por BANCO DO BRASIL S.A., ERENITA GOMES DE MACEDO – ME, ERENITA GOMES DE MACEDO e IDAIR JOAO DE MACEDO. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito. Determinou a expedição de ofício ao cartório de imóveis competente para a devida averbação da ação nas matrículas apresentadas ao ID 115902340 e 115905291. Consignou que, havendo o cumprimento integral do acordo, a baixa na averbação das matrículas deverá ser efetuada pelas partes, as quais arcarão com eventuais emolumentos cartorários. Custas e honorários conforme pactuado no acordo. Por ser ato incompatível com o direito de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias.

Pois bem.

A instituição financeira apelante busca reformar a
r.
sentença, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de fazer constar que a ação executiva fique suspensa até o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base na Cédula de Crédito Bancário.

Posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual foi renegociada e estabelecida a prorrogação do prazo de pagamento da dívida (id. Num. 197392683 - Pág. 1/8), o qual foi homologado pelo Juízo singular (id. 197392701 - Pág. 1/4). Ocorre que, na mesma decisão de homologação do acordo, o magistrado julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 792, parágrafo único, do CPC (TJMT
Ap 123058/2014).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto,
REFORMO
a sentença singular, para afastar os efeitos do art. 487, III, “b”, do CPC, por conseguinte, determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

Por fim, a pretensão de penhora deduzida em sede recursal não merece guarida, haja vista que o Juízo
a quo
consignou que a baixa da averbação nas matrículas dar-se-á com o adimplemento integral do acordo. Logo, nítida a ausência de interesse recursal.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024